Tribunal: TJDFT
Processo: 0748497-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA. DESOCUPAÇÃO DO BEM. ART. 30 DA LEI 9.514/1997. IRREGULARIDADE NO LEILÃO. DEMANDA PENDENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. DEPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa.
1.1. O agravante possui, em razão da arrematação do imóvel em leilão, título de propriedade devidamente registrada sendo necessária a determinação de desocupação do imóvel por aqueles que exercem a posse injustamente. Inteligência do artigo 30 da Lei 9.514/1997.
2. Eventual discussão pendente sobre irregularidades no leilão do imóvel em ação perante a Justiça Federal não afasta o reconhecimento da melhor posse em favor do arrematante, nem torna justa a posse dos agravados. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.